Tribunal: STF
Processo: RHC 210277
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 689.501/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO INVIÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias – soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos – de que o paciente não faz jus à remição demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 42).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega o seguinte:



    “Conforme se extrai do pleito apresentado inicialmente, o cerne da questão que desafiou a interposição do writ decorre do constrangimento ilegal a que padece o Recorrente, vez que apesar de haver frequentado no período compreendido entre 01/06/2016 à 31/05/2017, a totalização de 1.460 horas/aula do curso de graduação de Teologia Avençada; e, no período compreendido entre 01/06/2017 à 30/11/2018, a totalização de 2.192 horas/aula do curso de pós-graduação em Teologia Avançada, todos eles realizados na modalidade a distância junto ao Conselho Brasileiro de Teologia – CBT/EAD, teve indeferido pelas instâncias ordinárias o pleito de remição de 304 (trezentos e quatro) dias de pena, sob o enfoque de falta de previsão legal do pleito, ausência de fiscalização do período supostamente dedicado ao estudo pelo Recorrente pela Unidade Prisional, como também pelo fato de haver sido ministrado por entidade não conveniada ao Poder Público.



    […]



    No presente caso, conforme se pode observar, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias implicaram em flagrante violação aquilo que assegura o art. 126 da Lei nº 7.210/1984 (LEP), ou seja, direito à remição pelo estudo, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no máximo, em 03 (três) dias.



    Por sua vez, os cursos frequentados pelo Recorrente (graduação e pós-graduação em Teologia Avançada) correspondem à categoria de educação profissionalizante e tecnológica (de requalificação profissional) prevista pelo legislador, nos termos do art. 36-A, caput, da Lei nº 9.394/199 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), art. 3°, inciso II, do Projeto Político Pedagógico/Regimento Interno do Instituto Bíblico de Anápolis, e art. 5°, § 1°, alínea ‘a’, da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n° 3.807/1960).



    Registra-se que o curso de teologia (graduação e pós-graduação) enquadra-se na modalidade de educação fundamental prevista pelo art. 126, § 1°, inciso I, da LEP, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394/1996) regulamenta o ensino religioso como disciplina básica oficial.



    Sendo incontroverso que os cursos frequentados pelo Recorrente correspondem à categoria de educação profissionalizante e tecnológica (de requalificação profissional) prevista pelo art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/1984 (LEP), bem como que atende aos requisitos necessários, ao contrário do que foi decido, demonstra-se a evidência de flagrante constrangimento ilegal e autoriza a concessão da ordem ex officio, a fim de deferir a remição de pena pretendida” (págs. 7-8 do doc. eletrônico 46; grifos no original).



    Ao final, requer o provimento deste recurso ordinário, “deferindo a remição de penas por estudos a distância nos termos postulados (3.652 horas estudadas em cursos de graduação e pós-graduação em Teologia Avençada), vez que tal pleito vai ao encontro daquilo que assegura o art. 126, § 1º, da Lei nº 7.210/1984 (LEP)” (pág. 21 do doc. eletrônico 46).



    Embora intimados, o Ministério Público Federal (doc. eletrônico 60) e o Ministério Público do Estado de São Paulo (doc. eletrônico 61) não apresentaram contrarrazões. 



     



    É o relatório. Decido.



    Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelo Tribunal de Justiça local, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    “[...]



    É o relatório. Decido.



    Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.



    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    É direito do apenado a remição de penas pelo estudo, desde que as atividades, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme os requisitos previstos na Recomendação CNJ n. 44/2013.



    Exige-se ainda a fiscalização e autenticação do cumprimento dos requisitos pelo estabelecimento em que estiver custodiado o reeducando, que deverá encaminhar ‘mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles’ (art. 129 da LEP).



    No caso, o Juízo da execução indeferiu o pedido de remição por ‘ausência de fiscalização do período supostamente dedicado ao estudo pelo sentenciado’ e de comprovação de que a instituição educacional seria autorizada ou convencionada com o Poder Público (fl. 98).



    O Tribunal a quo manteve a decisão do Juízo singular nestes termos (fls. 210-216):



    ‘E, nesse particular, a Lei nº 12.433/2011, que alterou o artigo 126, dentre outros, da Lei de Execução Penal, não estabeleceu a possibilidade de remição apenas pela leitura ou curso realizado mediante correspondência, como na hipótese dos autos.



    Convém transcrever, por oportuno, parte da redação do referido artigo:



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    Como se vê, referido dispositivo legal contém rol taxativo das atividades que propiciam a remição de pena, com requisitos expressamente delineados.



    Assim, não pode a pretensa realização de curso de teologia, diante da especificidade contida no inciso I do § 1º, do aludido artigo, ser equiparada ao estudo e dar causa à remição.



    Não se desconhece, é bem verdade, que o hábito da leitura traz inúmeras benesses que, por certo, influenciam positivamente na paulatina e gradual reinserção do sentenciado ao meio social.



    Contudo, a falta de previsão legal não pode ser suprida por Recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça, por evidente afronta à tripartição dos poderes.



    De outra parte, não se teria como aquilatar, com a segurança mínima indispensável, se o sentenciado efetivamente frequentou as 1.460 (mil, quatrocentos e sessenta) horas aula do curso de Teologia Avançada (fls. 18), e as 2.192 (duas mil, cento e noventa e duas) horas aula do curso de Pós-graduação em Teologia Avançada (fls. 15) e, além disso, se realmente se submeteu a avaliações, de modo a, hipoteticamente, fazer jus à remição.



    […]



    Portanto, tanto por inexistência de prova de convênio entre o Conselho Brasileiro de Teologia (CBT/EAD) e a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) quanto por ausência de controle efetivo sobre a atividade em tese desenvolvida, como bem apreendido pelo MM. Juízo a quo, além da absoluta falta de amparo legal, o desacolhimento da pretensão era mesmo medida que se impunha.



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo, mantida íntegra a r. Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos’.



    Assim, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, concluíram que o paciente não demonstrara o cumprimento dos requisitos exigidos para a remição. Para alterar esse entendimento nos moldes em que pleiteia defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. Recomendo ao Juízo da execução penal, contudo, que avalie a possibilidade de conversão do pedido inicial de remição por estudo a distância em pedido de remição por leitura” (doc. eletrônico 18; grifos meus e no original).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Além disso, tal como assentado no acórdão recorrido (documentos eletrônicos 42 e 43), para dissentir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Destaco, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RHC 181.610/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 192.458/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 202.035-MC/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques; HC 191.280/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e HC 195.356/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    A fim de afastar a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, anoto que a orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da efetiva atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (‘REMIÇÃO FICTA’). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, ‘o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual’ (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 132.779 ED/MS, rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado” (HC 124.520/RO, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso). 



    Concluo, portanto, que é inviável acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo estudo nela previsto.



    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator